Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CARÁTER URGENTE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. As astreintes têm por escopo compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer de caráter urgente que lhe foi imposta.

2. Os documentos acostados aos autos formam firme convicção quanto à recalcitrância em adimplir o comando judicial, de modo a legitimar a incidência da multa cominatória que foi aplicada como medida de salvaguarda para viabilizar a continuidade do tratamento que não vinha sendo custeado pela seguradora de saúde.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.